Tribunal: TJMT
Processo: 1026484-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026484-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA MESSIAS - CPF: 035.963.588-17 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – CÁLCULOS APRESENTADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DESCRITOS NA SENTENÇA EXECUTADA – OFENSA À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Da leitura do contrato de financiamento, firmado em 24/11/2005, constata-se que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente à cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito, foi cobrado junto ao financiamento, pulverizado nos valores das parcelas do empréstimo.

No Laudo pericial, para recálculo do saldo devedor, foi adotado como parâmetro de evolução o valor total do financiamento de R$ 21.263,47, sendo R$ 21.000,00, referente ao valor financiado, mais R$ 263,47, referente ao valor do IOF. Ainda houve a ressalva de que “No recálculo da operação, desconsideramos do saldo financiado a Tarifa de Abertura de Crédito (R$ 500,00), aplicamos sobre o saldo devedor desde a data da contratação a correção monetária do INPC/IBGE e, ainda, no que concerne as parcelas pagas em atraso afastamos a incidência dos encargos moratórios, em obediência aos parâmetros fixados na Sentença”.

Ou seja, uma vez que na sentença restou determinado fosse extirpada a cobrança da TAC, por óbvio, esta não deveria constar da planilha de evolução da dívida, devendo ser considerado seu valor atualizado apenas quando da apuração do saldo devedor, como corretamente feito no Laudo pericial ora impugnado e em consonância com o título judicial exequendo, o que afasta a alegação de ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANGELA MARIA MESSIAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Ordinária de Revisão contratual no. 0006958-10.2007.8.11.0055 - Código 65444, em fase de Cumprimento de Sentença, movida em desfavor de HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, que não acolheu a impugnação aos cálculos contábeis, apresentada pela parte exequente/agravante, notadamente em relação à devolução da TAC, decidida na sentença.

Em síntese, anota que o Juízo de piso foi levado à equívoco pelo perito contador judicial quando da elaboração da liquidação do julgado, pois não computou a TAC, nem mesmo para o devido fim que é a restituição do indébito, pois o julgado exequendo, quando deu procedência ao pedido autoral, determinou o afastamento da TAC do contrato revisado, mas não do cálculo do indébito.

Defende que ser expurgada do contrato não significa que ela deva desaparecer, pois como se vê no contrato revisado, foi cobrado da agravante quando da celebração do contrato, TAC no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assevera que a sentença exequenda determinou a repetição do indébito na forma simples, de modo que a agravante ganhou o direito ao afastamento da TAC do contrato após revisão judicial, assim como, ganhou também o direito do recebimento de todo indébito havido daquela relação.

Aduz que a decisão judicial exequenda está protegida pela Coisa Julgada, não competindo o juízo singular dar nova interpretação a sentença antes proferida, ou seja, não pode o juízo modificar o próprio julgado em fase de cumprimento definitivo de sentença.

Pugna seja provido o presente recurso de agravo, a fim de reformar a decisão, para determinar a elaboração do cálculo da TAC como repetição de indébito, no valor pago de R$ 500,00, com incidência de correção monetária pelo índice INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% previsto no art. 406 do Código Civil, a partir da citação.

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 74339455).

Contraminuta da parte agravada (ID 75758017).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A ação versa sobre cumprimento de sentença oriunda de Ação Ordinária de Revisão Contratual, ajuizada por ROSANGELA MARIA MESSIAS em desfavor de BANCO HSBC S/A, a qual foi julgada parcialmente procedente para: reduzir os juros remuneratórios de 35,24% a.a. para 8% a.a.; determinar a capitalização anual; afastar a comissão de permanência; aplicar os índices do INPC/IBGE, desde a data da contratação, para a correção monetária; expurgar do contrato a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e descaracterizar a mora.

Determinou a repetição do indébito na forma simples e a compensação, devendo os valores pagos indevidamente ser restituídos ao Requerente, sendo descontados do saldo devedor a ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, fixou as custas pelo Requerido e, em face da sucumbência recíproca, arbitrou os honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), arcando o Requerente com 20% do valor do mesmo, enquanto o Requerido, com 80%, de acordo com o disposto no art. 20, § 4o e art. 21, ambos do CPC/73 (ID 70386498 - Pág. 23/37).

Interposto o recurso de apelação cível no. 109043/2011 pelo Réu (ID 70386498 - Pág. 48/58), este foi desprovido à unanimidade (ID 70386498 - Pág. 108/119) e a decisão transitou em julgado em 30/03/2012.

A parte autora requereu o cumprimento de sentença, pugnando pela intimação do Banco requerido para pagar a quantia de R$ 10.810,59.

Tendo em vista ambas as partes apresentaram cálculo informando serem credores, o Juízo determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para que apure e liquide a sentença transitada em julgado nos autos, para que possa ser compensado e aferido que valores são devidos e a quem.

Apresentado o laudo (ID 70386498 - Pág. 159/163), as partes arguiram irregularidades. Refeitos os cálculos por mais duas vezes (ID 70386498 - Pág. 173/178 e ID 70386498 - Pág. 186/191), as partes não acataram o resultado.

Em razão disso, o Juízo determinou a designação de perícia contábil, para elaboração do cálculo da dívida de acordo com a sentença prolatada nos autos.

Apresentado o Laudo (ID 70418450 - Pág. 70/87), as partes novamente arguiram irregularidades.

O perito nomeado informou que pediu baixa do seu registro profissional por motivo de saúde e declinou do encargo (ID 70418450 - Pág. 300/301).

Ato contínuo, o Juízo nomeou o IPD – Instituto de Perícias Científicas para realizar a liquidação da sentença.

Apresentado o novo Laudo Pericial (ID 70418451 - Pág. 24/35), apurou-se um saldo credor favorável à parte Requerente, em 30/09/2019, no valor de R$ 5.773,97 (cinco mil setecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos).

Instado a prestar esclarecimentos, o perito ratificou o Laudo apresentado.

A parte exequente se manifestou acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito, requerendo que o Juízo fixe os parâmetros para aplicação dos juros de mora sobre o valor da repetição do indébito; que seja determinada a elaboração de cálculo da devolução da TAC; que seja realizado o cálculo do valor remanescente a título de honorários de sucumbência, ou que seja homologado o cálculo anexo; a aplicação de multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o do CPC e; a penhora junto ao sistema Bacenjud; pugnou pelo levantamento dos valores depositados às fl. 102 e fl. 104.

Já a parte executada, manifestou-se acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito, discordando dos valores apresentados no Laudo Pericial e laudo complementar.

Ao analisar as impugnações, o Magistrado de piso entendeu por acolher, em parte, a da parte exequente apenas para fixar os parâmetros para aplicação dos juros de mora sobre o valor da repetição do indébito; ao passo que rejeitou a impugnação do Banco executado.

Opostos Embargos de Declaração pela exequente, alegando a existência de obscuridade, sustentando que, ao invés de ser determinada a devolução do valor da TAC, foi determinado que fosse expurgado do cálculo, contrariando a sentença, estes foram rejeitados.

Inconformada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão
para determinar a elaboração do cálculo da TAC como repetição de indébito, no valor pago de R$ 500,00, com incidência de correção monetária pelo índice INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% previsto no art. 406 do Código Civil, a partir da citação.

Pois bem.

O cerne do recurso é a restituição da Tarifa de Abertura de Crédito – TAC, que a parte exequente/agravante afirma não ter sido considerada nos cálculos periciais apresentados.

Contudo, ao contrário do entendimento da agravante, a questão não demanda maiores ilações, porquanto o Laudo Pericial não merece reparos.

Da leitura do contrato de financiamento, firmado em 24/11/2005 (ID 70386497 - Pág. 215/216), constata-se que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente à cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito, foi cobrado junto ao financiamento, pulverizado nos valores das parcelas do empréstimo.

Vejamos que no Laudo, para recálculo do saldo devedor, foi adotado como parâmetro de evolução o valor total do financiamento de R$ 21.263,47 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos), sendo R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) referente ao valor financiado, mais R$ 263,47 (duzentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos) referente ao valor do IOF.

Houve a ressalva de que:

“No recálculo da operação, desconsideramos do saldo financiado a
Tarifa de Abertura de Crédito
(R$ 500,00),
aplicamos sobre o saldo devedor desde a data da contratação a correção monetária do
INPC/IBGE
e, ainda, no que concerne as parcelas pagas em atraso afastamos a incidência dos encargos moratórios, em obediência aos parâmetros fixados na Sentença.” (ID 70418451 - Pág. 33). Sem negritos no original.

Ou seja, uma vez que na sentença restou determinado fosse extirpada a cobrança da TAC, por óbvio, esta não deveria constar da planilha de evolução da dívida, devendo ser considerado seu valor atualizado apenas quando da apuração do saldo devedor, como corretamente feito no Laudo pericial ora impugnado e em consonância com o título judicial exequendo, o que afasta a alegação de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E INCOERÊNCIA – NÃO CONSTATAÇÃO – CÁLCULOS APRESENTADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DESCRITOS NA SENTENÇA EXECUTADA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – POSSIBLIDADE – DOCUMENTO CONFECCIONADO ADEQUADAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de o perito ter apresentado eu seu laudo duas formas de cálculo, isto é, dois resultados, não significa que a obrigação é ilíquida, pois se houve apuração do quantum, há liquidez, cabendo neste caso específico o magistrado decidir qual cálculo será utilizado, com base na coisa julgada. Quanto à taxa de fruição, verifica-se que o laudo apurou corretamente o valor conforme título judicial, ou seja, somente considerou o período de inadimplência do comprador. Portanto, encontrando-se o laudo pericial de acordo com os parâmetros descritos na sentença exequenda, não há falar erro na decisão que o acolheu, por não restar configurado o excesso de execução.” (TJ-MS, Agravo de Instrumento no. 1400519-82.2020.8.12.0000, 1a Câmara Cível, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, julgado em 23/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO DO AUTOR E HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL DO CONTADOR JUDICIAL – 1.) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO OCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDA COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 2.) SENTENÇA DE SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE DETERMINAR O EXPURGO DAS TARIFAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE SEM CONTRATAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DO AUTOR, SEM NADA DISPOR ACERCA DA DEVOLUÇÃO DOS DÉBITOS ORIGINADOS PELA PARTE RÉ SEM ORIGEM CONTRATUAL E QUE NÃO REVERTEREM EM FAVOR DO CORRENTISTA – ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA - LAUDO PERICIAL ELABORADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXEQUENDO – OFENSA À COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0034621-07.2020.8.16.0000, Rel. Des. Roberto Antônio Massaro, 13a Câmara Cível, julgado em 09/10/2020)

Assim, não há se falar em desacerto da decisão primeva que rejeitou a impugnação ao que se refere à TAC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021